Tribunal: TJSP
Processo: 0500190-63.2014.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2007 e 2008 – Extinção da ação em razão da prescrição intercorrente – Ocorrência – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos sem efetivo andamento do feito desde a ciência da Municipalidade da não localização de bens do devedor – Interpretação do art. 40, da LEF – Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2007 e 2008 – Extinção da ação em razão da prescrição intercorrente – Ocorrência – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos sem efetivo andamento do feito desde a ciência da Municipalidade da não localização de bens do devedor – Interpretação do art. 40, da LEF – Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos art. 1.036 e seguintes do CPC – Sentença confirmada – Recurso desprovido.